Tribunal: TCU
Processo: 017.404/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, função SAUDE, para atendimento à/ao Incentivos de custeio de UPA 24h, Portaria no 2.248/GM/MS, de 5 de setembro de 2017; (no da TCE no sistema: 855/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5768/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Caxias (MA) e de Mônica Cristina Melo Santos Gomes (Secretária Municipal de Saúde à época dos fatos), em razão da não devolução de recursos recebidos indevidamente, no montante de R$ 2.925.000,00, entre os anos de 2017 e 2020, decorrente de classificação equivocada do Município como integrante da Amazônia Legal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58), após a citação do Município e a audiência da gestora; Considerando que as alegações de defesa apresentadas não foram suficientes para elidir a irregularidade e não que houve o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; Considerando que não se encontram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado e a inexistência de outras irregularidades que lhe sejam atribuíveis; e Considerando que "O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no Regimento Interno, recolher a importância devida" e que, "Reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas" (art. 12, §§ 1o e 2o, Lei 8.443/1992), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de Caxias (MA) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/9/2017 75.000,00 10/10/2017 75.000,00 10/11/2017 75.000,00 8/12/2017 75.000,00 16/1/2018 75.000,00 15/2/2018 75.000,00 12/3/2018 75.000,00 9/4/2018 75.000,00 10/5/2018 75.000,00 8/6/2018 75.000,00 10/7/2018 75.000,00 9/8/2018 75.000,00 10/9/2018 75.000,00 9/10/2018 75.000,00 1/11/2018 75.000,00 3/12/2018 75.000,00 7/1/2019 75.000,00 6/2/2019 75.000,00 1/3/2019 75.000,00 1/4/2019 75.000,00 2/5/2019 75.000,00 3/6/2019 75.000,00 1/7/2019 75.000,00 1/8/2019 75.000,00 2/9/2019 75.000,00 3/10/2019 75.000,00 1/11/2019 75.000,00 6/12/2019 75.000,00 7/1/2020 75.000,00 6/2/2020 75.000,00 4/3/2020 75.000,00 1/4/2020 75.000,00 4/5/2020 75.000,00 1/6/2020 75.000,00 1/7/2020 75.000,00 3/8/2020 75.000,00 1/9/2020 75.000,00 1/10/2020 75.000,00 3/11/2020 75.000,00 b) informar ao Município de Caxias (MA) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência do pagamento tempestivo resultará no julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e d) comunicar ao Município de Caxias (MA) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.404/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Monica Cristina Melo Santos Gomes (XXX.475.264-XX); Município de Caxias (MA) (06.082.820/0001-56). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Caxias - FMS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Barros Gomes (10303/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12584/OAB-MA) e outros, representando Monica Cristina Melo Santos Gomes; Aidil Lucena Carvalho (12584/OAB-MA), Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA) e outros, representando Município de Caxias (MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.